Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713844-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: COPACABANA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI, VALDEON VERGINO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que a parte agravada foi citada por edital na origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso, que pretendia o arresto cautelar de seus bens. No mesmo sentido, a parte agravante requereu a extinção deste agravo de instrumento (ID 63331028). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator